Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-43.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DETERMINA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pelo autor/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 47858100), que negou provimento aos embargos declaração de ID 46549830, que, por sua vez, foram opostos em face da decisão de ID 46153632.
3. Nas razões recursais, o agravante pede que esta Turma Recursal reconheça seu direito à gratuidade de justiça, a fim de que o recurso inominado de ID 46132458, de igual modo, possa ser conhecido e julgado pelo colegiado.
4. O agravado não apresentou contrarrazões.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. A decisão de ID 46153632 assentou que não há decisão anterior concessiva de gratuidade, razão pela qual determinou a intimação do recorrente para "(...)comprovar que já efetuou o pagamento das custas processual e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção". Por sua vez, o recorrente afirma que tal pedido havia sido formulado na petição inicial.
7. Ocorre que, conforme expressamente prevê o artigo 54 da Lei no 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, não havendo que se falar em pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, o qual deverá ser formulado perante a Turma Recursal, nas razões de recurso inominado.
8. Da leitura da peça recursal de ID 46132458, o agravante expressamente consignou que deixa de recolher as custas processuais e preparo recursal tendo em vista o deferimento da assistência judiciária, o que, da análise do inteiro teor do processo, verifica-se não ter ocorrido, buscando o agravante, aparentemente, induzir esta Turma em erro.
9. Portanto, escorreita a decisão agravada, uma vez que o agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e tampouco formulou pedido de concessão da benesse nas razões recursais, não tendo cumprido a determinação contida no parágrafo único do artigo 54 da Lei no 9.099/95, não cabendo à Turma deliberar sobre pedido não deduzido, sob pena de ofensa ao princípio da congruência.
10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
11. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.